Tribunal: TJMT
Processo: 1046447-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046447-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compra e Venda, Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR - CPF: 429.639.821-00 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), DORCIDIO MARENGO - CPF: 402.926.498-00 (AGRAVADO), MENAIDE DALL OCA MARENGO - CPF: 608.613.128-72 (AGRAVADO), VERA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA MARANGON - CPF: 356.481.631-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO AGUIAR - CPF: 056.861.438-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO OLIVEIRA AMARAL - CPF: 403.618.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE ANDRE DE SOUZA AMARAL - CPF: 706.628.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. ART. 292, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa, determinando sua retificação de R$ 250.000,00 para R$ 8.060.000,00, correspondente ao valor total do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com consequente complementação das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o valor da causa deve corresponder apenas à parcela remanescente do contrato, indicada como controvertida pela autora, ou ao valor integral do negócio jurídico, considerando o proveito econômico pretendido na demanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 291 do CPC, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido pela parte autora.

4. O art. 292, inc. II, do CPC estabelece que, nas ações que versem sobre cumprimento de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou da parte controvertida, devendo tal expressão ser interpretada em consonância com o benefício econômico efetivamente almejado.

5. Na hipótese, embora a agravante sustente que a controvérsia se limita ao pagamento da última parcela do contrato, verifica-se que o pedido abrange a outorga de escritura definitiva, a transferência da propriedade de imóveis rurais e o cancelamento de gravames hipotecários.

6. O provimento jurisdicional pretendido implicará a incorporação ao patrimônio da autora de bens avaliados em R$ 8.060.000,00, revelando que o conteúdo econômico da demanda corresponde ao valor integral do contrato.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em ações que visam à transferência da propriedade ou ao cumprimento integral de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder à totalidade do bem ou do contrato, e não apenas à fração alegadamente controvertida.

8. O cancelamento de hipotecas que recaem sobre os imóveis também possui conteúdo econômico relevante, reforçando a necessidade de fixação do valor da causa em patamar compatível com o benefício patrimonial perseguido.

9. A atribuição de valor reduzido à causa, dissociado da realidade econômica da demanda, compromete a adequada arrecadação de custas e desvirtua a sistemática processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
“Nas ações que visam à outorga de escritura definitiva, transferência de propriedade e cancelamento de gravames, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato ou do bem, por refletir o efetivo proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 291 e 292, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.981.180/SP; STJ, REsp 1.823.954/SP; STJ, REsp 2.166.981/DF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação
c/c
Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1001525-53.2024.8.11.0009), ajuizada em desfavor de
DORCIDIO MARENGO E OUTROS
.

A decisão agravada acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando a sua retificação de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
para R$ 8.060.000,00
(oito milhões e sessenta mil reais)
, correspondente ao valor total do contrato de compra e venda dos imóveis objeto da lide, ordenando a complementação das custas processuais.

A agravante sustenta que o valor da causa deve refletir apenas a parte controvertida do negócio
correspondente ao
saldo remanescente
no valor da última parcela
de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, uma vez que a maior parte do preço já foi quitada.

A liminar recursal foi
deferida
(
id.
338879363), suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito.

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
339259371), mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ressaltando que o proveito econômico perseguido é a propriedade plena dos imóveis, justificando a fixação do valor da causa sobre o montante total do contrato.

O agravado
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou
contrarrazões
(
id.
344809354), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o valor da causa deve refletir o proveito econômico integral e alegando ausência de requisitos para a tutela antecipada.

Os demais agravados, devidamente intimados, não apresentaram contra
rrazões
(Certidões de ID 346328372 e 350664354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

O cerne da questão reside na definição do valor da causa em ação que visa a outorga de escritura definitiva e a baixa de gravames hipotecários de imóveis rurais, mediante a consignação de parcela final do preço.

Nos termos do art. 291 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor sempre que este for mensurável
.

Neste contexto
, embora a agravante alegue que a controvérsia se resume ao pagamento da parcela final de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
,
analisando
o pedido e a causa de pedir
,
revela que a pretensão é muito mais ampla
, uma vez que a Agravante
busca a adjudicação/transferência da propriedade de três imóveis rurais e o cancelamento de hipotecas que gravam os bens.

O art. 292, inciso II, do CPC dispõe:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;"

A interpretação de "parte controvertida" não pode ser utilizada para
descaracterizar
o real benefício patrimonial almejado. O que a autora pretende incorporar ao seu patrimônio jurídico não é apenas a quitação
do
saldo devedor, mas sim o domínio pleno e livre de ônus sobre imóveis avaliados contratualmente em R$ 8.060.000,00
(oito milhões e sessenta mil reais)
.

Se a ação for julgada procedente, a autora obterá um título judicial que lhe transfere a propriedade de um patrimônio de mais de oito milhões de reais. Este é, inegavelmente, o conteúdo econômico efetivo da demanda. O fato de já ter havido pagamentos parciais no passado não altera a natureza do pedido atual, que visa a
perfectibilização
do negócio jurídico integral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações que visam o cumprimento do contrato para transferência da propriedade como adjudicação compulsória ou obrigação de fazer para outorga de escritura, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem ou do contrato, pois este é o proveito econômico direto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL E RECONVENÇÃO. AÇÃO BUSCANDO NULIDADE DE REGISTRO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE COPROPRIEDADE EXCLUSIVA SOBRE O BEM SOB ALEGAÇÃO DE
SUB-ROGAÇÃO
. VALOR DA RECONVENÇÃO. ART. 292, II, DO CPC. PARTE CONTROVERSA. VINCULAÇÃO AO PEDIDO. EXPRESSÃO ECONÔMICA PRETENDIDA. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO BEM A QUE SE REFERE O PEDIDO DECLARATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NULIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU DOLO DE LESAR TERCEIROS INTERESSADOS. LIBERALIDADE EXERCIDA DENTRO DOS LIMITES PERMITIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. DOAÇÃO DE PARTE DISPONÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA E COLAÇÃO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOB ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVOS

INSUFICIENTES PARA EMBASAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, e agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional. 1.1 O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve a fixação do valor da causa da reconvenção com base no valor total do imóvel litigioso, diante de pedido de reconhecimento de copropriedade exclusiva fundada em alegação de sub-rogação. Os recorrentes alegam violação ao art. 292, II, do CPC, sustentando que o valor
deveria corresponder apenas à fração ideal em disputa, e não à integralidade do bem, uma vez que já detinham copropriedade parcial registral e por herança. 1.2.

Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, no qual se alegava violação aos 167, §1o, II, 169, 544 e 1.846, sustentando-se nulidade do registro de compra e venda do imóvel por simulação, afirmando que o negócio jurídico encobriu doação inoficiosa em prejuízo da legítima dos demais herdeiros, bem como o reconhecimento da necessidade de colação da parte recebida ao espólio da falecida.

II. Questão em discussão

2.As questões em discussão consistem em: (i) definir se o valor da causa da reconvenção, fundada em pedido de declaração de propriedade exclusiva do imóvel, deve corresponder à integralidade do bem ou apenas de sua fração que os recorrentes alegam ser a parte supostamente controvertida; (
ii
) verificar se a alegação de simulação e doação inoficiosa pode ser conhecida em recurso especial sem incorrer em revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ; (
iii
) examinar se a tese de adiantamento da legítima com consequente colação foi objeto de prequestionamento e se o recurso atende aos requisitos de admissibilidade exigidos, à luz das Súmulas 282 e 284 do STF.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa da reconvenção, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, corresponderá ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida.

4. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório". (
AgInt
no REsp n. 1.981.180/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

5. O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado pela parte e vincula-se ao pedido, e não ao objeto litigioso isoladamente. Quando o pedido abrange a totalidade de um negócio jurídico, o valor deve corresponder ao valor integral do bem, nos termos do art. 292, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. Há precedente desta Terceira Turma do STJ no sentido de que "O valor da causa nas ações em que se discute a existência, validade, cumprimento, modificação ou extinção de negócio jurídico deve corresponder a todo o seu montante econômico."(REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 14/12/2023.)

7. Na hipótese, o pedido reconvencional se destinou ao reconhecimento de copropriedade exclusiva, com retificação integral do registro, o que implica controvérsia sobre a totalidade do imóvel, afastando a possibilidade de atribuição de valor apenas à fração ideal. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

8. A análise da alegação de nulidade, simulação e doação inoficiosa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que impede o conhecimento da matéria em recurso especial, conforme vedação expressa da Súmula 7/STJ.

9. A tese de adiantamento da legítima com consequente colação não foi objeto de apreciação na instância ordinária sob enfoque pretendido pela parte, caracterizando ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e apresentando deficiência de fundamentação uma vez que conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida (Súmula 284/STF). IV.

Dispositivo

10. Recurso especial desprovido. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial.

(REsp n. 2.166.981/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Ademais, a ação envolve pedido de cancelamento de hipotecas em favor do Banco do Brasil. A desoneração do imóvel também possui conteúdo econômico atrelado ao valor do bem ou da garantia, o que reforça a inadequação do valor de apenas R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
.

A fixação de valor desproporcionalmente baixo para litígio de grande monta desvirtua o recolhimento das custas processuais, devendo estas guardar proporção com o efetivo benefício econômico buscado
.

Correta, portanto, a retificação para o valor integral do contrato, visto que este representa o efetivo benefício patrimonial pretendido pela autora
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo i
nalterada
a decisão agravada que fixou o valor da causa em R$ 8.060.000,00
(oito milhões e sessenta mil reais)
, revogando-se a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026